Tribunal: TJMT
Processo: 1015818-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015818-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BELMIRO CLOVIS GALINDO
AGRAVADO: JOÃO MORGADO NETO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por BELMIRO CLOVIS GALINDO, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dra. Giovana Pasqual de Mello, lançada nos autos da Ação Monitória no 1011843-87.2018.8.11.0015, ajuizada por JOÃO MORGADO NETO, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do credor, ora agravado, para que proceda a atualização do débito, no prazo de cinco dias.
O agravante aduz em suas razões recursais que as partes celebraram acordo extrajudicial quanto à dívida em execução - título de crédito (cheque) no valor de R$ 14.628,34 (catorze mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) -, cujo acordo foi homologado judicialmente.
Consta que o agravado/requerente noticiou o descumprimento do acordo e requereu o cumprimento do julgado.
Registra que após ser devidamente intimado para adimplir o débito, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade processual, arguindo que não foi intimado da sentença que homologou o acordo, em razão de não possuir advogado constituído no processo, bem como afirma que houve vício de vontade na celebração do pacto.
Com base no exposto e nos pressupostos legais, requer “seja concedida tutela de urgência recursal determinando a suspensão da execução até processamento do presente Instrumental” (sic).
No mérito, pugna que “seja PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo em vista que o título executado está eivado por vício, bem como possui nulidades processuais anteriores” (sic).
Requer, ainda, a gratuidade da justiça.
Contrarrazões recursais apresentadas sob o Id. 101511472.
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito suspensivo quanto à decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou ao credor, ora agravado, que proceda a atualização do débito no prazo de 05 (cinco) dias.
Na sistemática do inciso I do art. 1.019 do CPC vigente, possível a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela em agravo, mostrando-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, CPC - probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida requerida.
Observa-se que o executado/agravante alega que celebrou um instrumento particular de acordo extrajudicial, confeccionado e protocolado pelo procurador da parte adversa, uma vez que não possuía advogado constituído no processo, e considerando que o referido acordo foi homologado, alega irregularidades e requer a declaração da nulidade dos atos processuais desde a sentença. Inclusive porque não foi intimado da homologação.
Ao proferir a decisão objurgada, a d. magistrada de primeiro grau fez constar que:
“(...) Verifico, entretanto, que o executado Belmiro Clóvis Galindo foi devidamente citado dos termos do pedido inicial da ação monitória (id. n.o 18261238) e não opôs embargos monitórios (id. n.o 19673396). Quando formalizado o acordo, o executado não estava representado por advogado (id. n.o 21295676), de modo que o acordo foi homologado, não havendo qualquer irregularidade a este respeito.
Desta forma, considerando que a decisão que homologou o acordo celebrado entre as partes foi devidamente publicada no DJE n.o 10543/2019, de 26/07/2019, não há que se falar na existência de nulidade em razão da não intimação do devedor, que optou por não constituir advogado nos autos.
O executado alega, ainda, que não foi cientificado acerca da cláusula resolutiva inserida no acordo, pois possuía ciência apenas sobre o valor firmado, sobre as datas de vencimento e quanto a multa, afirmando existir vício de consentimento, que enseja a nulidade do pacto.
Neste ponto, os vícios de consentimento estão previstos nos artigos 138 e seguintes, do Código Civil: erro, dolo e coação. Na hipótese dos autos, o impugnante afirma que a parte adversa incorreu em dolo, pois inseriu a cláusula resolutiva no acordo sem dar-lhe ciência ou esclarecer as condições.
Ocorre que o acordo id. n.o 21295676 foi devidamente assinado pelo impugnante, evidenciando que ele tinha ciência dos seus termos. Ademais, a cláusula resolutiva está devidamente destacada no acordo, e foi redigida de forma clara, não podendo o executado vir a alegar qualquer tipo de vício de consentimento.
Desta forma, diante da validade de cláusula resolutiva expressa, que previa a resolução do acordo e o prosseguimento da execução, no caso do inadimplemento do pacto, não prospera a tese de “inexequibilidade do acordo”, sobretudo em razão de que o débito exequendo é oriundo da sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, em razão da inércia do devedor (id. n.o 19734257).
Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (id. n.o 47671361) e determino a intimação do credor para que proceda a atualização do débito, no prazo de cinco dias (...).” (Id. 62311758 - autos de origem).
A uma análise do transcrito, considero, a princípio, que não se verifica nenhuma irregularidade no decisum recorrido, uma vez que a Juíza de Direito apresentou argumentos sólidos acerca da improcedência quanto à impugnação ao cumprimento de sentença.
Observa-se, a um primeiro olhar, que o agravante, por vontade própria, deixou de apresentar resposta nos autos, o que não caracteriza vício processual, já que foi devidamente citado (Id. 18261238 - autos de origem); e, ainda, quando celebrou o acordo, optou por não estar assistido por advogado, não podendo agora alegar prejuízos por sua própria inércia.
Em relação à cláusula resolutiva constante no acordo, não é possível reconhecer o alegado vício de consentimento, pois a redação é simples e clara, inexistindo qualquer subterfúgio linguístico, tanto que o próprio agravante não apresentou provas da sua ocorrência.
De outro canto, a decisão homologatória do acordo extrajudicial, foi devidamente publicada em órgão oficial, conforme Id. 22012337 (autos de origem) - DJE n.o 10543/2019, de 26/07/2019.
Sendo assim, como bem ressaltou a nobre magistrada de primeiro grau, “não há que se falar na existência de nulidade em razão da não intimação do devedor, que optou por não constituir advogado nos autos”.
Desta forma, no caso, não houve a efetiva demonstração da probabilidade do direito arguido neste recurso.
De igual forma, não ficou aparente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque não consta dos autos que o agravante seja possuidor de qualquer bem (Id’s. 100250451 e 100250452). Sendo assim, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, não será possível sofrer qualquer tipo de constrição.
Nessa ordem, mostra-se prudente nesta esfera de cognição sumária, a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada sobre os fatos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Por outro lado, considerando os documentos apresentados pelo recorrente, tais como Declaração de Hipossuficiência, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e Extratos Bancários (Id’s. 100250450, 100250451 e 100250452), dando conta de sua baixa renda, impossibilitando-o de recolher o preparo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFIRO a gratuidade da justiça nesta seara recursal.
Levando em conta que o agravado já apresentou as contrarrazões recursais, determino as providências necessárias para inclusão do feito em pauta de julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora